Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-97.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-97.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI - CPF: 429.739.451-00 (APELADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (APELADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATOS AVALISADOS – INADIMPLEMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 1001906-97.2020.8.11.0010

EMBARGANTES: MAURICIO ROVERSI

ONDINA ALVES ROVERSI

EMBARGADOS: RONALDO ROVERSI

ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI

MARCELO ROVERSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAURICIO ROVERSI
e
ONDINA ALVES ROVERSI
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto e, assim, afastou a ilegitimidade passiva da apelante/embargante.

Os embargantes apontam que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso
“quanto a alegação de ilegitimidade da parte”
.

Afirmam, nesse sentido, que
“a embargante não figurou em nenhum dos acordos firmados, conforme observa-se nos três acordos juntados pelos embargados”.

Defendem que a omissão também incide sobre
“os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido pela parte”
, impedindo, dessa forma, que a matéria seja discutida nas instâncias superiores.

Requerem, com base no alegado, o acolhimento dos embargos de declaração, para
“reconhecer a existência de omissão, de matéria de ordem pública, bem com para pré-questionar a matéria.”
(
sic,
Id
101164479
).

Contrarrazões no Id
102464989
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATOS AVALISADOS – INADIMPLEMENTO – ACORDO REALIZADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS AVALISTAS – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO – ART. 346 DO CC – VALOR DEVIDO – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constado dos autos que as cédulas de crédito que deram origem à dívida e aos termos de acordo firmados pelos avalistas no bojo de ações executivas propostas pela instituição financeira, cujo crédito, inclusive, foi tomado em benefício da família, não se sustenta a alegada ilegitimidade de parte, autorizando-se, assim, que o avalista que efetua o pagamento integral se beneficie da ação de regresso contra o avalizado, haja vista que aquele sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, nos termos dos artigos 346, inciso III, e 349, c/c art. 899, §1º, todos do Código Civil.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.
”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância quanto ao desprovimento do apelo, o acórdão segue linha de interpretação do contexto legal e fático-probatório que não atende a pretensão formulada pelos embargantes na demanda recursal.

Logo, evidente a pretensão dos embargantes de rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Nessa senda, ainda que com o fim de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
COMPETÊNCIA – ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO DE ABERTURA DE TESTAMENTO CERRADO – CONEXÃO INEXISTENTE – PRECLUSÃO ALEGADA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a decisão agravada não analisou as questões referentes à suspeição alegada pelos agravados, nem mesmo o pedido de habilitação de herdeiros no inventário. A análise de tais pedidos por este Tribunal implicaria em supressão
de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode admitir.

É competente para o processamento do inventário o foro do último domicílio do autor da herança, a teor do que estabelece o artigo 48, caput, do Código de Processo Civil. Evidenciado o domicílio da falecida no Município de Barra do Garças quando do falecimento, é no Foro da Comarca respetiva onde deve tramitar a ação de inventário.

Não há conexão entre o procedimento de abertura de testamento cerrado e a ação de inventário, porquanto diversos os pedidos e as causas de pedir. Preclusão da arguição de incompetência não conhecida.

Decisão de declínio da competência mantida.
Recurso desprovido.
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância quanto à manutenção da decisão de declínio da competência, o acórdão segue linha de interpretação do contexto legal e fático-probatório que não atende a pretensão formulada pela embargante na demanda recursal.

Logo, evidente a pretensão da embargante de rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021